Tribunal: TJES
Processo: 5002621-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002621-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILBERTO LINO DA COSTA
AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002621-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GILBERTO LINO DA COSTA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GILBERTO LINO DA COSTA em face da decisão id 4532360, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória que, nos autos do processo nº 0008177-19.1999.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, deferiu, apenas em parte, o pedido de liberação de valor bloqueado em conta bancária.

Pelas razões recursais (id 4532349), o Agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, afirma o Agravante que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba salarial, à luz do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Decisão id 4566645, pela qual restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 4870869, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. Segundo a orientação deste Tribunal Superior, a alteração do entendimento exarado pelo aresto recorrido (a respeito da razoabilidade do percentual a ser penhorado e seu respectivo impacto na capacidade de subsistência da parte recorrente) demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.977.354/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

No mesmo sentido já me manifestei por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5004124-73.2022.8.08.0000 (em 26.10.2022), de que fui Relator.

No caso, o Agravante figura como parte executada no cumprimento de sentença deflagrado pelo Agravado nos autos do processo nº 0008177-18.1999.8.08.0024, com fulcro na sentença que o condenou (o Agravante) ao pagamento do valor de R$ 4.930,10 (quatro mil, novecentos e trinta reais e dez centavos), além de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) da condenação.

Ao longo do trâmite do referido cumprimento de sentença, logrou êxito parcial a diligência de busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud em contas bancárias do Agravante, ocasião em que bloqueada a quantia de R$ R$ 6.234,99 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), que afirma ser decorrente de salário.

Em razão da manifestação do Agravante no feito de origem, a MMª. Juíza de Direito
a quo
determinou a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado, mantendo, por outro lado, em conta judicial, a quantia correspondente a 30% (trinta por cento), isto é, R$ 1.870,49 (um mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

Neste contexto, reputo adequada a redução da penhora determinada pelo Juízo
a quo
para 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada, pois assegurada a subsistência familiar.

Ademais, deve-se considerar que o bloqueio ocorrera em 17.03.2022, enquanto que a decisão agravada fora proferida em 03.05.2022, sendo que o presente recurso de agravo de instrumento fora protocolado em 20.03.2023 em razão da demora na sua publicação (da decisão), circunstância que, a meu sentir, afasta o perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois decorrido substancial lapso temporal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.